Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712508-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO SATO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 186758354 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, processo 0716729-56.2021.8.07.0001, movida por Hélio Sato em desfavor do ora agravante, rejeitou as alegações do réu e fixou o valor da quantia a ser paga, nos termos seguintes: Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, deduzida por HELIO SATO, requerente, contra BANCO DO BRASIL S/A, requerido. Produzida a perícia deferida nos autos e intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de id. 157384455 e respectivos apêndices, apenas o requerido se insurgiu, sobrelevando a incorreção do valor adotado pelo "expert" como efetivamente amortizado pelo requerente. Instada a se manifestar, o perito prestou os esclarecimentos de ids. 161715228 e 178392601, mantendo incólumes suas conclusões primigênias, ao que o requerido também manteve sua irresignação. Razão, porém, não assiste ao requerido. Inobstante sua atenta análise, não se depreende da impugnação de id. 159810905 e dos documentos que a instruem, em especial a manifestação do assistente técnico do requerido, fundamento jurídico hábil a escudar a desconsideração da amortização parcial realizada pelo requerente na data de 30/08/1990, metodologia esta que resultaria em enriquecimento sem causa do impugnante. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 159810905 ao laudo pericial de id. 157384455. Lado outro, considerando que o "expert" se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada e de justificar o resultado alcançado à luz dos elementos de convicção que instruem os autos, reputo bom o laudo de id. 157384455 c/c esclarecimentos de ids. 161715228 e 178392601 e fixo em R$ 285.431,52, valor este pertinente a março de 2023, a obrigação de pagar constituída em favor do requerente na sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, relativa à cédula rural de número 89/00475-2. Precluindo a decisão e não havendo outros pedidos, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. O réu/agravado opôs embargos de declaração (Id 187697011 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 188803625 do processo de referência). Inconformado, interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 57373440), afirma necessário atribuir excepcional efeito suspensivo ao recurso. Alega haver situação de “iminência de lesão grave e de difícil reparação” porquanto, com o prosseguimento do feito, “estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio”. Proclama ser cogente a suspensão do feito. Assevera não ter cabimento que se lhe imponha prejuízo pela “prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente”. Em preliminar, brada devida a suspensão do feito até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.145.162-DF (Tema n. 1.290/STF – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”). Indica ser objeto da lide “eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes”. Aduz se tratar de matéria com repercussão geral reconhecida pelo c. STF, em decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema. No mérito, alega haver excesso de execução. Diz que os cálculos elaborados pelo i. perito judicial não condizem com a realidade dos autos. Aponta valores excessivos. Comenta a possibilidade de vir a ser imposto prejuízo a si, ora agravante, e de haver enriquecimento sem causa da parte agravada. Aduz terem sido identificadas inconsistências quanto à metodologia utilizada pela perícia. Sustenta consistir o equívoco da perícia judicial “em entender que devem ser considerados como pagamentos a maior, todas as diferenças apuradas, mês a mês, resultantes do recálculo com o índice de 41,28% no mês de abril/1990” porquanto reputa como correto “recalcular a operação com a substituição do percentual de correção monetária em abril/1990 e apurar, nas datas das amortizações, quais foram, efetivamente, as diferenças a considerar”. Alcança o valor final devido de R$ 247.061,79 (duzentos e quarenta e sete mil e sessenta e um reais e setenta e nove centavos). Assinala ter o juízo de origem desprezado os indícios de irregularidades nos cálculos, conquanto devesse ter reconhecido de ofício o excesso existente. Proclama se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Cita jurisprudência que entende robustecer sua tese. Ao final, requer: Dessa forma e porque houve patente irregularidade no decisum de primeiro grau, requer seja recebido o presente recurso e, ao final, seja totalmente provido, modificando a decisão, nos moldes acima demonstrados. Que seja intimida a parte contrária para, querendo, apresentar a Contraminuta no prazo legal. E que ao final, seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 57373443). Verificada a conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0713155-23.2024.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, porquanto ambos os recursos foram interpostos contra a mesma decisão de origem (Id 186758354 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Consigno, desde logo, que a questão relativa à competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente causa foi decidida no agravo de instrumento n. 0708835-95.2022.8.07.0000, Acórdão n. 1601314, já com trânsito em julgado. Feita essa observação, passo à análise do recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ora, indicou de modo expresso o recorrente, em razões recursais, que a demanda de origem encerra litígio versando sobre eventuais diferenças relativas a correção monetária aplicada no mês de março de 1990, ao tempo do Plano Collor, em operações de crédito rural, sendo também essa a matéria devolvida a exame desta Corte Recursal pelo presente agravo de instrumento. A questão litigiosa posta nestes autos é, portanto, idêntica à afetada para julgamento no Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema n. 1.290/STF – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”). Desta feita, considerada a sistemática dos recursos com matéria reconhecida como de repercussão geral a serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal em pronunciamento vinculante e em que ordenada, pelo Relator, a suspensão, em âmbito nacional, de todos as demandas que tratam de idêntico tema, manifesta a impossibilidade de ser admitido o argumento de que presente o requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como o do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Afastados estão ambos os necessários e cumulativos pressupostos para deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal pela ordem de suspensão dada pelo Relator do RE 1.445.162-DF, o ilustre Ministro Alexandre de Moraes, de todas as demandas pendentes de julgamento que tratem dos critérios “de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290)”, em âmbito nacional, conforme decisão abaixo: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. (grifo nosso) Nesse cenário, sendo impositiva a determinação de sobrestamento das demandas pendentes que tratem de questão litigiosa tal como a consubstanciada neste agravo de instrumento, suspendo o presente recurso, em obediência a comando do e. ministro relator do RE 1.445.162-DF. Esclareço que eventual pedido de suspensão do processamento da ação de referência para aguardar o julgamento do aludido recurso extraordinário deve ser direcionada ao juízo de origem, sem o que haverá indevida supressão de instância. Ante o exposto: I) INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante, porque ausentes os requisitos do art. 300 do CPC; II) DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162-DF (Tema 1.290), pelo c. Supremo Tribunal Federal. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.445.162-DF e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada e oportunidade à parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora